Tribunal: TJDFT
Processo: 0013917-13.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013917-13.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIZETH PRADO DOS ANJOS NEIVA, ELOISA JULIETA DA CRUZ, ELZA RODRIGUES DE FREITAS, ENI ALBUQUERQUE NUNES, ENOQUE INACIO DE CARVALHO, ERCILIA SOARES REIS, ERONIDES MARIA DA SILVA LOPES, ESMERALDA NUNES DO NASCIMENTO, EULALIA RIBEIRO DE CARVALHO, EUNICE DE JESUS LEITE SILVEIRA, EURIPEDES BARSANULFO DA SILVA, EVA DAS GRACAS FERREIRA BORBA, EVANDRO CORNELIO AZEVEDO, EVANDRO DA SILVA MAGALHAES, EVARISTO LUIZ SOBRINHO, FABIO FERREIRA LIMA, ELZA KLIMACH VILELA, ELZA JOAME CUNHA, EULINA CARDOZO DA SILVA MOURA, EUNICE SANTOS CORDEIRO MATOS, FATIMA APARECIDA MACEDO GALENO, FATIMA MARIA DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando-se detidamente os autos, observa-se que já foi expedida e entregue a certidão de crédito para a credora EUNICE SANTOS CORDEIRO MATOS (ID 7863130 - Pág. 33). Ademais, a referida credora já negociou a integralidade do seu crédito, conforme consulta realizada no site da PGDF (ID 26964398 e ID 26964406). Diante do exposto, REVOGO o item 2 da decisão de ID 26675508. 2. Trata-se de pedido incidental formulado por CONDOR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA – EPP (CNPJ 00.871.797/0001-00) – antiga NIZAM SALAM EPP, visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ESMERALDA NUNES DO NASCIMENTO (ID 25896064). Juntou aos autos a escritura pública de cessão de direitos de ID 25896071. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 3. Deferido o pedido de preferência constitucional formulado pela credora abaixo nominada, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR DECISÃO ALVARÁ ENI ALBUQUERQUE NUNES 7863130 - Pág. 76 7863130 - Pág. 86 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação à credora ENI ALBUQUERQUE NUNES, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Comunique-se o teor desta Decisão ao Juízo de Origem. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac